Tribunal: TJES
Processo: 5000024-57.2018.8.08.0019
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000024-57.2018.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: BIANCA FIRMINO LUCAS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE ÁUDIO – NEGATIVA DA AUTORIA DA VOZ - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA –– NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 - Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

3 - Diante da negativa de contratação, com impugnação do áudio juntado, imperiosa a necessidade de realização de perícia de identificação de voz.

4 - A realização de perícia não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.

5 - Extinção do processo por complexidade da causa, ante a necessidade de realização de perícia.

6- Recurso conhecido e provido. Sem custas e honorários.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.